Tribunal: TJDFT
Processo: 0746790-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746790-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO NASCIMENTO PEREIRA AGRAVADO: EDMILSON PEREIRA TAVARES, MULTIMARCAS RODRIGUEZ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por FLAVIO NASCIMENTO PEREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de conhecimento no 0709179-14.2025.8.07.0019, indeferiu o pedido de sequestro e restrição judicial via RENAJUD, do veículo TOYOTA/ETIOS SD X VSC MT, placa GDM0D78. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que é servidor público, divorciado, e que foi vítima de inadimplemento contratual em negociação informal de veículo, conhecida como “contrato de gaveta”. Afirma que entregou seu veículo à empresa Rodrigues Multimarcas como parte do pagamento de outro automóvel, sendo que este foi posteriormente repassado ao Primeiro Agravado, que assumiria o financiamento e regularizaria a titularidade. Contudo, o Primeiro Agravado não honrou os pagamentos, o que resultou na negativação do nome do Agravante por duas vezes, além de obrigá-lo a quitar 11 parcelas do financiamento, IPVA, licenciamento e multas, totalizando prejuízo de R$ 18.966,05. Assevera que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de alienação do veículo a terceiros de boa-fé, o que comprometeria o resultado útil do processo e agravaria os seus prejuízos financeiros. Alega que permanece vinculado à instituição financeira como devedor fiduciário, suportando encargos mensais, o que compromete sua subsistência, conforme demonstrado por contracheque com renda líquida de R$ 4.045,06 e pagamento de pensão alimentícia de R$ 1.000,00 mensais. Defende a necessidade de proteção especial, ressaltando que a medida cautelar de sequestro e restrição via RENAJUD é essencial para evitar a dissipação do bem, garantir a efetividade da tutela jurisdicional e preservar o direito à reintegração de posse, conforme precedentes jurisprudenciais do TJDFT, TJMG, TJSP e STJ. Requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ativo, determinando liminarmente o sequestro do veículo TOYOTA/ETIOS SD X VSC MT, cor branca, placa GDM0D78, chassi 9BRB29BT2L2255944, com autorização para cumprimento da diligência em qualquer local onde o bem se encontre, inclusive com ingresso em domicílio, e a inserção de restrição judicial via sistema RENAJUD, impedindo sua transferência, licenciamento ou circulação. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. 77691056). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso dos autos, o agravante requer, em sede de tutela recursal, o sequestro do veículo TOYOTA/ETIOS SD X VSC MT, placa GDM0D78, bem como a inserção de restrição judicial via sistema RENAJUD, alegando inadimplemento contratual e risco de alienação do bem. Contudo, em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada por meio de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea à asseguração do direito. Contudo, a concessão dessas medidas exige a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma legal: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a concessão de medidas cautelares constritivas, como o sequestro de bens, possui caráter excepcional, exigindo demonstração inequívoca de urgência e risco efetivo de frustração da obrigação, o que não se verifica no presente caso. Embora o agravante tenha apresentado documentos que indicam o inadimplemento do “contrato de gaveta”, não há nos autos elementos suficientes para demonstrar, de forma clara e imediata, o risco de alienação do veículo ou de sua ocultação, tampouco a insolvência do agravado. No caso em apreço, a decisão agravada foi devidamente fundamentada ao indeferir a tutela provisória, diante da ausência de elementos que evidenciem, de plano, a plausibilidade do direito invocado e o risco concreto de perecimento do bem ou de dilapidação patrimonial, ressaltando, ainda, que a obrigação pode ser satisfeita por meios diversos da entrega do veículo. Com base na precária instrução probatória, não é possível apurar o contexto em que se deu o negócio jurídico, tampouco o valor recebido pelo agravante em decorrência da procuração. É necessário o exercício do contraditório para verificar os contornos do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como seus desdobramentos. Dessa forma, não é possível, neste momento processual, simplesmente determinar o sequestro ou restrição judicial via sistema RENAJUD do veículo que foi transferido a terceiro, considerando inexistir nos autos provas concretas a possibilitar a verificação da veracidade dos fatos narrados e do direito do autor, ora agravante, o que recomenda instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real e de direito do negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes e suas implicações. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES. SEQUESTRO PREVENTIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de antecipação da tutela, consistente na busca e apreensão do veículo registrado em nome do agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais exigidos para legitimar a busca e apreensão de veículo registrado em nome do agravante, oriundo de negócio jurídico entabulado entre as partes. III. Razões de decidir 3. Embora o agravante tenha demonstrado que há dívidas oriundas do automóvel em seu nome, inexiste qualquer comprovação de que o veículo foi efetivamente financiado pelo autor ou que há débitos relativos ao financiamento. 4. Não é possível determinar a busca e apreensão de veículo transferido a terceiro neste momento processual, considerando inexistir nos autos provas concretas a possibilitar a verificação da veracidade dos fatos narrados e do direito do autor, ora agravante. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1953844, 0729881-72.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AUSENTES. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência, de natureza cautelar, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida assecuratória do direito (art. 301 do CPC). Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pelos agravados que os impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. 3. É necessário o exercício do contraditório, em cognição exauriente, para verificar os contornos do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como seus desdobramentos. Ademais, não há elementos que indiquem o perecimento do veículo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1713981, 0709676-56.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 26/06/2023.) Consigne-se, por oportuno, que a satisfação da obrigação pode ser alcançada por meios diversos da entrega do veículo em questão, não estando suficientemente demonstrado o risco de perecimento imediato da pretensão autoral. Diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, não há como ser acolhido o pedido de tutela recursal formulado pela parte agravante. Após o devido contraditório e dilação probatória que permitam melhor análise da probabilidade do direito da parte agravante, o pedido poderá ser renovado perante o Juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado no presente agravo de instrumento.= Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador